Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739605-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) em desfavor do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO), nos autos da ação de Cobrança no. 0715406-57.2024.8.07.0018, ajuizada pelo espólio de Karen Klimach Rovaris, no qual um dos herdeiros é menor de idade. Inicialmente, a ação de cobrança foi distribuída ao Juízo da TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL tendo este declinado de sua competência para o Juízo do QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais de competência da Vara de Fazenda Pública. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo do QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA suscitou o presente conflito negativo de competência, ao argumento de que há interesse de incapaz no processo, motivo pelo qual há vedação legal de o processo tramitar perante o Juizado especial. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitado (Acórdão no. 1122121) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0715406-57.2024.8.07.0018. Colham-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do art. 956 do CPC e art. 208 do RITJDFT, no prazo legal. Comuniquem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador